Tribunal: TJDFT
Processo: 0011960-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0011960-56.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 60085337, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 23a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, IV, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se o pedido de inscrição para sustentação oral (ID 60096094). Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora